Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706634-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CAMPOS CAVALCANTE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Campos Cavalcante Andrade contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante alega usurpação da competência pelo Juízo de Primeiro Grau para atribuir efeito suspensivo. Destaca o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.391/DF. Argumenta que a decisão agravada não demonstrou de que forma a situação adequa-se aos requisitos para a concessão da cautelar instituída pelo poder geral de cautela previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. Avalia que a decisão agravada não considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito à verba alimentar previsto em lei, discutido em juízo e transitado em julgado. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada por meio da qual determinou a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores (id 225840827 dos autos originários). A agravante interpôs este agravo de instrumento na sequência. Os argumentos utilizados pela agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias suscitadas por ela para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, mas a agravante assim não procedeu. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 0714646-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator